Tribunal: TJMT
Processo: 1008329-77.2023.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008329-77.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[NATAL ADAILTON CORREIA PECEGUEIRO - CPF: 568.638.701-00 (RECORRENTE), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 -
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1008329-77.2023.8.11.0007.

Recorrente(s):
NATAL ADAILTON CORREIA PECEGUEIRO.

Recorrida(s): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 19 A 22/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DO VOO CONTRATADO PELO AUTOR – CONSUMIDOR NOTIFICADO COM A DEVIDA ANTECEDÊNCIA – CLIENTE QUE NÃO SE INSURGE QUANTO À NOVA OPÇÃO DE VOO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 2227367725, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço da demandada, decorrente da alteração do voo contratado.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pleito inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) Alega a Parte Autora que adquiriu da Reclamada passagens aéreas para o itinerário Alta Floresta/MT a Natal/RN, com saída prevista às 14h05 do dia 09.09.2023 e de desembarque no destino final às 10h40 do dia 10.09.2023. Aduz que foi surpreendido com a alteração do itinerário, que foi remarcado para o dia 10.09.2023, com saída às 13h45 e desembarque no destino final às 01h35 do dia seguinte. Postula ao final indenização por danos morais (Id. 132058210).

A Reclamada, por sua vez, alega que a alteração ocorreu em razão de reestruturação da malha aérea, tendo o autor sido notificado por e-mail em 05.07.2023, com 02 meses de antecedência.
Ao final, pugna pela improcedência do pleito autoral (Id. 136027178).

De acordo com o art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, as alterações de voos realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

No caso, a Reclamada demonstrou de forma razoável nas págs. 09 a 12 do Id. 136027178 que em 05.07.2023 notificou o autor previamente acerca da alteração do voo, ou seja, dentro do prazo estabelecido pelo art. 12 da Resolução ANAC nº 400/2016. Ademais, o Autor confessa em sede de impugnação a contestação que foi notificado via e-mail sobre a alteração do voo.

A alteração do voo, por si só, não enseja o direito à compensação pecuniária por danos morais, ainda mais quando o consumidor é avisado com bastante antecedência.

(...)
(grifei)

No caso, compulsando os autos, vê-se que a sentença recorrida
não
comporta reparo.

Isso porque,
restou incontroverso que o reclamante foi devidamente informado acerca da alteração do voo contratado, proporcionando-lhe a antecedência necessária para eventuais providências junto à parte demandada
, importando em anuência tácita da consumidora quanto à aludida alteração.

O documento anexado no id. 227367707, à pág. 02, demonstra que
desde 27/07/2023
, às 10h:40min,
o reclamante tinha ciência quanto à alteração no voo de ida de Alta Floresta/MT a Natal/RN
.

Desse modo,
o reclamante foi informado sobre a alteração do voo contratado, com a devida antecedência, não se insurgindo contra tal fato
, sendo necessário reconhecer a inexistência de falha na prestação do serviço da parte demandada. A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ALTERAÇÃO DO VOO. AVISO PRÉVIO AOS PASSAGEIROS.
RESPEITO ÀS 72H DE ANTECEDÊNCIA PREVISTAS NO ART. 12 DA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC. TEMPO HÁBIL PARA REORGANIZAÇÃO DA VIAGEM.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR MATERIAL E MORALMENTE NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0015214-22.2020.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 21.08.2021) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA (INDEX 211) QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO DOS AUTORES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) Restou
incontroverso que a Reclamada, com antecedência de sete meses, informou aos Consumidores que o trecho Salvador/Recife havia sido alterado em razão de readequação da malha aérea
, tendo sido oferecida a opção de reembolso ou outras alternativas de voo.

Dessa forma,
vê-se que a Demandada cumpriu o disposto na Resolução 141/2010 da ANAC, informando imediatamente que o voo havia sido cancelado, com modificação do itinerário.
Na hipótese, em que pese os Autores terem adquirido passagem aérea sem escala de voo, com meses de antecedência, foi respeitado o dever de informação, pela Suplicada, que cientificou os Demandantes sobre as alterações, com antecedência de sete meses, não restando configurada falha na prestação de serviço. Ademais, verifica-se que os Consumidores optaram por não receber o reembolso das passagens, realizando a viagem sem qualquer intercorrência.
Sendo assim, não se vislumbra, no caso em exame, a ocorrência de falha na prestação do serviço da Requerida, porquanto comunicou com antecedência o cancelamento do voo, tendo oferecido alternativas para solucionar o ocorrido
.
(TJ-RJ – Apelação nº 0512773-90.2015.8.19.0001. 50ª Vara Cível. Relator: Arthur Narciso de Oliveira Neto. Julgamento: 09/03/2017. Publicação: 10/03/2017). Destaquei.

Logo,
não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada
,
não há que se falar em dano sofrido pelo reclamante
, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024